Tribunal: CARF
Processo: 12448.728931/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. QUEBRA DE SIGILO.
Atendidas as condições previstas na LC no 105, de 2001, a obtenção de provas pelo Fisco junto às Instituições Bancárias não constitui violação às garantias individuais asseguradas na Constituição Federal, nem quebra de sigilo, nem ilicitude, porquanto é um procedimento fiscal amparado legalmente, sobretudo quando o STF decreta a constitucionalidade da referida Lei, por entender que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS
Uma vez comprovado que as condutas dolosas não foram adstritas apenas a alguns fatos isolados, mas sim ao próprio modo de operação da empresa, é legal a atribuição de responsabilidade tributária a todos os sócios administradores.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
A inexistência do endereço cadastrado, a falsidade na formalização da venda das cotas da empresa para outras pessoas e a omissão de receitas, em conjunto, caracterizam fraude e impõem a aplicação de multa de ofício de 150%.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728931/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.304 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
CHURRASCARIA IPANEMA 644 LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES. QUEBRA DE SIGILO.
Atendidas as condições previstas na LC no 105, de 2001, a obtenção de provas
pelo Fisco junto às Instituições Bancárias não constitui violação às garantias
individuais asseguradas na Constituição Federal, nem quebra de sigilo, nem
ilicitude, porquanto é um procedimento fiscal amparado legalmente, sobretudo
quando o STF decreta a constitucionalidade da referida Lei, por entender que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de
sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição
Federal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS
Uma vez comprovado que as condutas dolosas não foram adstritas apenas a
alguns fatos isolados, mas sim ao próprio modo de operação da empresa, é
legal a atribuição de responsabilidade tributária a todos os sócios
administradores.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
A inexistência do endereço cadastrado, a falsidade na formalização da venda
das cotas da empresa para outras pessoas e a omissão de receitas, em conjunto,
caracterizam fraude e impõem a aplicação de multa de ofício de 150%.
MULTA. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade julgadora é vedado afastar a aplicação da lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, pelo que é impossível apreciar as alegações de ofensa
aos princípios constitucionais da vedação ao confisco, razoabilidade e
proporcionalidade.
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728931/2011-67
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728931/2011-67

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte dos recursos da Contribuinte e do Sr. Alain Pierre Joullie, apontado como Responsável
Solidário na autuação e, na parte conhecida, negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/CTA, que por
unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ÀS IMPUGNAÇÕES, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado, para REDUZIR o percentual da multa
de ofício de 225% para 150%.
Conforme bem relatado pela DRJ:
Tem origem o presente processo nos autos de infração de fls. 377/411, lavrados
pela DRF Rio de Janeiro 1 RJ, em 04.07.2011, contra Churrascaria Ipanema 644 Ltda,
relat ivos ao ano calendário 2007, para exigir o Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ no valor de R$ 29.325,13, a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL no valor de R$ 16.304,00, a Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social – Cofins no valor de R$ 45.288,93 e a Contribuição para o PIS no
valor de R$ 9.812,55, acrescidos de multas proporcionais de 75% ou 225% e de juros
de mora.
Os autos de infração, o Termo de Verificação Fiscal de fls. 353/376 e os Termos
de Sujeição Passiva de fls. 422/445 informam, em resumo:
• O autuado não declarou nem ofereceu à tributação, em 2007, receitas auferidas
via cartões de crédito e receitas oriundas de depósitos bancários, informados pelas
instituições financeiras, cuja origem ele não comprovou quando intimado;
• A empresa autuada não funcionava e jamais havia funcionado no endereço
informado desde 2009 ao cadastro da RFB;
• Os 4 sócios da empresa autuada (à época dos fatos) retiraram-se da sociedade
em 2009 e passaram suas cotas para Igor Pereira e Gilmara de Souza, conforme
alteração contratual;
• Gilmara de Souza era manicure, não conhecia a empresa autuada nem seus ex
sócios, desconhecia sua assinatura naquela alteração contratual e não tinha firma no
cartório que a reconheceu;
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728931/2011-67

• Foi declarada a inaptidão da inscrição da empresa autuada, em 14.02.2011, por
meio de processo administrativo, em função da indicação de ocorrência de
“alaranjamento” da empresa;
• O lucro foi arbitrado tendo em vista que o autuado e seus sócios (à época dos
fatos) não apresentaram os livros e documentos solicitados;
• Foi aplicada multa qualificada de 150% (majorada para 225%) pois os sócios
(à época dos fatos) transferiram a empresa para pessoas sem nenhuma condição
financeira, mudaram o endereço para local ocupado por outra empresa e
intencionaram não pagar tributos e “alaranjar” a empresa para fugir da
responsabilidade tributária;
• A majoração da multa para 225% deveu-se à falta de atendimento aos termos
de intimação e à solicitação dos extratos bancários;
• Sobre as receitas já declaradas pelo autuado, incidiu a multa de ofício no
percentual básico de 75%;
• Também foi imputada responsabilidade pelos tributos lançados aos 4 sócios, à
época dos fatos, em virtude da intenção dolosa de sonegar tributos, da extinção
irregular da sociedade, da prática de atos com excesso de poder e infração de lei (art.
135,III do CTN) e de interesse comum na situação que constituiu o fato gerador (art.
124,I do CTN).
A empresa autuada foi cientificada das autuações por meio do Edital de
04.07.2011, publicado em 08.07.2011 (fls. 420/421), e os senhores José Guerreiro de
Mesquita, Antonio Erivan Guerreiro Costa, Raimundo Ferreira Costa Filho e Alain
Pierre Joullie, sócios à época dos fatos, foram cientificados por via postal, em
11.08.2011 e 22.08.2011 (fls. 465/468).
Em 08.09.2011, foram apresentadas as impugnações de fls. 539/566, 576/603,
614/641 e 650/677, com idênticos conteúdos, pelos senhores José, Antonio e
Raimundo e pela empresa autuada. Em síntese, trouxeram as seguintes alegações:
a) A petição é tempestiva, pois, como a ciência aconteceu em 10.08.2011, o
prazo para sua interposição só expirou em 11.09.2011;
b) A presente defesa suspende a exigibilidade dos tributos e das multas;
c) A falta de notificação da existência do auto de infração a todos os sócios e ao
ora impugnante fere o princípio da ampla defesa e torna nulo o auto de infração;
d) O imposto e a multa de 225%, que só poderia ser de 75%, excedem a
capacidade de pagamento e caracterizam confisco, vedado pela Constituição;
e) As multas só podem incidir no percentual de 2%;
f) Os juros moratórios deveriam ser de 1% ao mês, sem capitalização;
g) É inconstitucional a quebra de sigilo bancário pelo Fisco sem ordem judicial,
autorizada pela LC 105/2001;
h) Ainda que a Lei 9.430/96 afirmasse que a mera existência de depósito
bancário, por si só, autorizasse a tributação e transferisse o ônus da prova para o
contribuinte, essa norma seria inválida;
i) Só tomou conhecimento do auto de infração através da notificação via postal,
não tendo sido instado a esclarecer a diferença em sua movimentação bancária;
j) Não é factível que o homem médio acompanhe o diário oficial para ver se foi
publicado alguma coisa contra si e, em especial, um auto de infração, até porque seu
endereço é conhecido pela RFB;
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728931/2011-67

k) Os ex-sócios não podiam ser incluídos no polo passivo do auto de infração,
uma vez que já tinham se retirado da sociedade em 2009, conforme alteração
contratual, cabendo, assim, à fiscalização, demonstrar que eles tivessem agido com
infringência à lei ou ao contrato social, consoante art. 135 do CTN, o que não
aconteceu;
l) A falta de pagamento do tributo, por si só, não caracteriza as hipóteses
previstas no art. 135;
m) Um simples parágrafo (4o) do artigo 78 da LC 123/2006 não poderia alterar
matéria tratada nos art. 134 e 135 do CTN, para ampliar as hipóteses de imputação de
responsabilidade aos sócios, até por desrespeito ao art. 7o da LC 95/98 (que dispõe
sobre a elaboração das leis);
n) Os art. 1.023, 1.045 e 1.052 do Código Civil limitam a responsabilidade dos
sócios; e
o) Foi desrespeitado o principio constitucional da legalidade, em virtude de
excesso de poder, porque a fiscalização constituiu o crédito tributário por meio de
lavratura do Termo de Constatação Fiscal, quando o correto seria a lavratura de Auto
de Infração com inserção dos termos e motivos do Termo de Constatação Fiscal;
Em 09.09.2011, o sr. Alain apresentou a impugnação de fls. 473/497, com as
seguintes alegações, em síntese:
a) Somente o poder judiciário pode solicitar às instituições financeiras a quebra
do sigilo bancário, garantia que não pode ser limitada por nenhuma lei complementar;
b) O sócio administrador, sr. Raimundo, decidiu mudar o endereço da empresa
por causa da entrega do antigo local, alugado, e, depois, decidiu vende-la, quando o
impugnante retirou-se da sociedade, conforme alteração contratual;
c) A administração de fato da empresa sempre foi exercida pelo sr. Raimundo,
que também dirigiu a intermediação da venda;
d) O impugnante não atuou com excesso de poderes ou infração de lei ou
contrato social, como exigido pelo artigo 135 do CTN;
e) A falta de recolhimento de tributo, por si só, não configura ato praticado com
infração de lei, para efeito de responsabilidade pessoal do art. 135 do CTN;
f) A multa não poderia ser majorada em 50% (por falta de atendimento aos
termos lavrados), já que o impugnante não tinha possibilidade de apresentar a
documentação que comprovasse a origem dos depósitos bancários, em razão de a
administração ficar a cargo do sócio Raimundo e de não mais pertencer à empresa; e
g) Só caberia a qualificação da multa para 150% se comprovado o dolo em
burlar o Fisco, o que não se caracteriza apenas pela apuração de omissão de receita ou
pela falta de apresentação de documentação;

Apreciados os argumentos da impugnação, o lançamento foi julgado procedente
em parte para REDUZIR o percentual da multa de ofício de 225% para 150% e, assim, declarar
devidas as exigências de IRPJ, CSLL, Cofins e Pis, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2007
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À LEI. PRESUNÇÃO
LEGAL.
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728931/2011-67

À autoridade administrativa, não cabe discutir a validade ou a aplicabilidade do
dispositivo legal que determinou que a falta de comprovação da origem de depósitos em
contas bancárias configura receita omitida.
SIGILO BANCÁRIO.
A fiscalização da Receita Federal está autorizada por lei a investigar as informações
detidas pelas instituições financeiras sem ordem judicial.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
A inexistência do endereço cadastrado, a falsidade na formalização da venda das cotas
da empresa para outras pessoas e a omissão de receitas, em conjunto, caracterizam
fraude e impõem a aplicação de multa de ofício de 150%.
MULTA MAJORADA. ATENDIMENTO A INTIMAÇÕES.
Não se justifica a majoração da multa em 50%, quando as omissões do contribuinte já
ensejaram o arbitramento do lucro e a caracterização de receita omitida.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. INFRAÇÃO À LEI.
A inexistência do endereço cadastrado e a falsidade na formalização da venda das cotas
da empresa para outras pessoas, em conjunto, caracterizam infração a lei e a contrato
social e, por isso, implicam na responsabilização dos sócios administradores.
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA.
Estendem-se aos lançamentos decorrentes as conclusões da decisão prolatada no
lançamento principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado com o resultado do julgamento, apenas o Recorrente Alain Pierre
Joullie apresentou Recurso Voluntário (fls. 761/793), argumentando nulidade do MPF por
afronta ao direito de privacidade, nos termos do art. 5o., X, da CF e no mérito sua exclusão do
polo passivo da exigência, por inexistência de dolo ou simulação de sua parte, considerando que
a empresa era administrada pelo sócio Raimundo Ferreira Costa Filho, inaplicabilidade da multa
qualificada e agravada pelo não atendimento à fiscalização, haja vista que nunca fora intimado à
apresentação de qualquer documento fiscal.

É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Vistos e relatados os autos, o Recurso Voluntário apresentado pelo responsável
Alain Pierre Joullie é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Da Quebra de sigilo bancário.

Em que pese o argumento da Recorrente sobre a ordem de quebra de
sigilo, entendemos que este assunto está superado por conta da decisão do Supremo Tribunal
Federal, proferida em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n° 601.314, que
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728931/2011-67

reconheceu a legalidade do fornecimento de informações sobre movimentação bancária dos
contribuintes pelas instituições financeiras para apuração de créditos tributários, confira:
CONSTITUCIONAL. SIGILO BANCÁRIO. FORNECIMENTO DE
INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DOS
CONTRIBUINTES, PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE
AO FISCO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI
COMPLEMENTAR 105/2001).
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001 PARA APURAÇÃO
DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES
AO DE SUA VIGÊNCIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Dessa forma, descabido o argumento da Recorrente sobre a ilegalidade da
aplicação da Lei Complementar n° 105 de 2001 no presente caso.

Da Responsabilidade Solidária do Sócio Alain Pierre Joullie.

A atribuição de responsabilidade aos sócios administradores é medida que se fez
legal e necessária. A acusação não é relativa a um ato isoladamente considerado, que poderia ter
sido praticado por apenas um dos sócios administradores em prejuízo da vigilância dos demais.
A acusação é relativa ao próprio modo de gerir o conjunto das atividades da empresa por meio
do dito “alaranjamento” nos moldes demonstrados pela autoridade fiscal quando imputou
responsabilidade pelos tributos lançados aos 4 sócios, à época dos fatos, em virtude da intenção
dolosa de sonegar tributos, da extinção irregular da sociedade, da prática de atos com excesso de
poder e infração de lei (art. 135,III do CTN) e de interesse comum na situação que constituiu o
fato gerador (art. 124,I do CTN).
Ademais, ao contrário do arguido pelo Recorrente, ele compunha sim o quadro de
administradores da Recorrente, como pode-se verificar do contrato social, que ele detinha
poderes para também gerir a sociedade, conforme item VI do Contrato Social de fls. 501, de
modo que descabe sua alegação no sentido de que a empresa era administrada apenas pelo sócio
Raimundo Ferreira Costa Filho, sem sua participação.
Conforme TVF (fls. 449) os sócios JOSÉ GUERREIRO DE MESQUITA CPF:
406.767.147-49,
ANTONIO
ERIVAN
GERREIRO
COSTA
CPF:
787.449.977-87,
RAIMUNDO FERREIRA COSTA FILHO CPF: 016.689.337-48, ALAIN PIERRE JOULLIE
CPF: 008.015.697-53, conscientemente passaram suas cotas para: Igor de Almeida Pereira CPF:
114.377.357-89 e Gilmara Azevedo de Souza CPF: 076.531.097-05, ficando cada um com 50%
das cotas da Churrascaria Ipanema 644 Ltda EPP, o quais quando instados a prestar
esclarecimentos sobre a empresa da qual seriam os titulares de fato consignaram:

Na data de 04-03-2010 compareceu à Receita Federal a Sra. GILMARA AZEVEDO
DE
SOUZA, deixando o seguinte Termo de Depoimento devidamente assinado:
"Ela informa que sua atividade profissional é de manicure. Que não conhece a empresa
Churrascaria Ipanema, 644 Ltda EPP, bem como os sócios dela. Sobre a alteração
contratual onde ela consta como sócia disse: que desconhece a assinatura constante da
referida alteração contratual (apresentou copia da carteira de identidade expedida pelo
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728931/2011-67

DETRAN/RJ, em 28/09/2006. Como a sua assinatura foi reconhecida pelo Cartório da
14' C.R.C.P.N-Tabelionato-Oficial e Tabelião, em Bangu a mesma disse que não tem
firma no referido cartório."
O outro "novo sócio" IGOR DE ALMEIDA PEREIRA enviou correspondência em 20-
04-2010, dizendo que foram extraviados todos os livros e documentos contábeis
solicitados para serem fiscalizados, dizendo não ter condições de apresentá-los.
Conforme fundamenta acertadamente o acórdão de piso, dos quais adoto e
transcrevo o seguinte trecho:
[...] também restou constatado pela fiscalização que o endereço da empresa fora
mudado para rua Conde de Porto Alegre no 50 – Rocha/RJ, por meio da alteração
contratual (firmada em 14.08.2009) registrada na Jucerja em 18.09.2009 (f ls.
511/514), assinada pelos 4 ex-sócios.
No entanto, a empresa autuada não funcionava e jamais havia funcionado em tal
local, onde estava instalada, desde 1998, outra empresa, segundo afirmou o seu sócio.
Gilmara compareceu à RFB e assinou depoimento, dizendo que era manicure,
não conhecia a empresa autuada nem seus sócios, não reconheceu a assinatura aposta
na alteração contratual (diferente da carteira de identidade – fl. 56) e não tinha firma
no cartório que teria feito o reconhecimento.
Intimados, nenhum dos seis sócios (atuais e antigos) apresentaram qualquer
documento que confirmasse aquisição da sociedade, de fato.
A anormalidade e a falta de capacidade financeira na aquisição da empresa por
Gilmara (uma tentativa de “alaranjamento” da empresa) bem como a ausência da
empresa no endereço cadastrado na RFB, que não foram negadas nas impugnações
dos 4 ex-sócios, configuram infração a lei e a contrato social e, por isso, autorizam a
imputação de responsabilidade aos 4 ex-sócios pelo crédito tributário, com base no art.
135 do CTN – Lei no 5.172/66, segundo o qual, na presença dessas condições, são
responsáveis “os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas”.
Tanto na época dos fatos geradores (2007), quanto na da mudança do endereço
e suposto desfazimento da sociedade (2009), a administração e a representação da
empresa eram exercidas por todos os 4 exsócios, isolada ou conjuntamente, conforme
cláusula VI da alteração contratual de f ls. 507/510 e cláusula V da alteração
contratual de fls. 511/514, o que afasta aalegação de alguns deles, de que não
comandavam a empresa.

Deste modo verifica-se que as condutas demonstradas pela fiscalização não
poderiam ter sido perpetuadas sem o conluio de todos aqueles responsáveis pela condução da
empresa, de modo que mantenho a responsabilidade solidária do único recorrente Alain Pierre
Joullie.
Da multa qualificada de 150%.

A respeito da qualificação da multa de ofício, com percentual aumentado de 75%
para 150%, restou anotado na origem que a transferência irregular da sociedade e o endereço
falso, associados à acentuada falta de declaração de receitas auferidas (que não f oi o único
elemento indicativo, como na hipótese tratada pela Súmula no 14 do CARF-MF), caracterizaram
intenção de evitar que a Fazenda conhecesse a ocorrência do fato gerador e os reais responsáveis
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728931/2011-67

pelo crédito tributário e, assim sendo, fizeram presentes as condições previstas no art. 44 da Lei
no 9.430/96, para o agravamento da penalidade.
Conforme elementos probatórios já descritos exaustivamente, no sentido das
ações de evitar que a Fazenda conhecesse a ocorrência do fato gerador e os reais responsáveis
pelo crédito tributário, justificam a qualificação da penalidade, não havendo reparos a serem
feitos no acórdão recorrido.

Do percentual confiscatório da multa de ofício de 150%.

Argui a recorrente que o percentual de multa de 150% do valor discutido, seria
exagerado, na medida em que resta por arrancar uma parcela considerável do patrimônio do
contribuinte. Este é o caráter confiscatório da multa exigida.
À luz do artigo 103, I, da Constituição Federal, o chefe do Poder Executivo, no
caso o Presidente da República, tem legitimidade para propor ação direta de
inconstitucionalidade sustentando que determinada lei viola da Constituição. Contudo, nem o
Presidência da República e tampouco os demais órgãos da Administração podem deixar de
cumprir lei sob o pretexto de que esta viola norma Constitucional. Neste sentido, por força do
artigo 26-A, § 6o, I, do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, a seguir transcrito, os Conselheiros do Carf somente podem deixar de aplicar lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade após o Supremo Tribunal Federal, por seu Plenário, em
controle concentrado ou difuso, por decisão definitiva, ter reconhecido a inconstitucionalidade da
norma.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
....
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

A propósito, na mesma linha dos fundamentos anteriormente expostos, a matéria
resultou Sumulada junto ao Carf, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Deste modo, não conheço das questões que sustentam a insubsistência do crédito
tributário com base em alegações relacionadas à inconstitucionalidade das normas apontadas pela
recorrente.
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.304 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728931/2011-67

Pelo exposto, voto por conhecer em parte dos recursos da Contribuinte e do Sr.
Alain Pierre Joullie, apontado como Responsável Solidário na autuação e, na parte conhecida,
negar-lhes provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital